Tribunal: TJBA
Processo: 8050864-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050864-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIULIO ALVARENGA REALE

AGRAVADO: CLECIA SUYANNE BATISTA DE SOUZA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO E DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERTIDO. ART. 330, §§ 2º E 3º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO DESPROVIDO.

A decisão agravada concedeu tutela provisória com base em cognição sumária, sem promover revisão definitiva das cláusulas contratuais ou redução final dos encargos pactuados, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A análise acerca da natureza do contrato, da taxa média de mercado aplicável e da eventual abusividade dos juros demanda dilação probatória e exame exauriente do mérito, incompatíveis com a fase de tutela de urgência.

O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe ao autor da ação revisional o dever de discriminar as obrigações controvertidas e continuar adimplindo o valor incontroverso no tempo e modo contratados.

A determinação de pagamento direto do valor incontroverso ao credor e de depósito judicial do montante controvertido se revela medida proporcional, adequada e apta a equilibrar os interesses das partes, preservando o resultado útil do processo.

O entendimento da Súmula nº 380 do STJ não impede a concessão da tutela quando a ausência de mora decorre do cumprimento das condições judiciais impostas, e não do simples ajuizamento da ação revisional.

Afastada a mora pelo adimplemento do valor incontroverso e pelo depósito do valor controvertido, mostra-se legítima a determinação de abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e de manutenção da posse do bem, até ulterior deliberação.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8050864-17.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e, como
Agravad
a
- CLECIA SUYANNE BATISTA DE SOUZA CAVALCANTE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R